Tribunal: STF
Processo: ARE 1409751
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO. EMBARGOS EM RECURSO DE REVISTA INTERPOSTOS PELO AUTOR DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – SINDICATO REPRESENTANTE DA CATEGORIA PROFISSIONAL, NA CONDIÇÃO DE SUBSTITUTO PROCESSUAL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ESPECIFICIDADE. SÚMULA N.º 296, I, DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO.



    1. Caso concreto em que a Turma do TST não conheceu do Recurso de Revista interposto pelo Sindicato autor, por não divisar contrariedade à diretriz sufragada na Súmula n.º 294 do TST. Controvérsia acerca da prescrição aplicável no tocante ao pleito de diferenças devidas a título de “Participação nos Lucros e Resultados”. Delimitação das premissas fáticas reveladas pela Corte de origem, no sentido de que, “na espécie, o Regional assentou a alteração no pactuado relativa à PLR ocorrida ‘(...) no ano de 1999, ou seja, o ajustamento do Termo de Acordo que substituiu o Termo firmado em dezembro de 1998, se deu por ato único e há mais de 05 anos da propositura da ação’.” Aplicação da prescrição total sobre a pretensão deduzida em juízo, ao entendimento de que, “no caso, a pretensão quer em relação a 1999 quer em relação a 2001, não decorre diretamente de lei, mas de aferir eventual regularidade ou não de termo de acordo de PLR, que, constitui, com efeito, alteração do pactuado, sem que as específicas condições do aludido acordo estejam previstas em lei, pois o art. 7º, XI, da Constituição Federal bem como a Lei nº 10.101/2000 não asseguram a parcela no molde postulado pelo sindicato reclamante.”



    2. Embargos interpostos pelo Sindicato autor, com fundamento em contrariedade à Súmula n.º 294 do TST e dissenso jurisprudencial, não admitidos pela Exma. Ministra Presidente da Turma de origem.



    3. Em relação ao aresto paradigma transcrito nos Embargos, o cotejo com o trecho da fundamentação destacado pelo embargante e a tese consagrada na ementa, devidamente transcritos nos Embargos, permite constatar que se trata da mesma hipótese dos presentes autos, igualmente envolvendo a reclamada Companhia Siderúrgica Nacional. A controvérsia versada naquele caso igualmente residia na configuração de alteração contratual ilícita perpetrada em 1999, por ato do empregador, consistente na fixação dos percentuais devidos a título de “Participação nos Lucros e Resultados”, mediante termo de ajustamento do acordo firmado entre a empresa e comissão de empregados que supostamente não detinha legitimidade para firmá-lo. Não obstante a identidade de premissas fáticas, no caso examinado no aresto paradigma, a egrégia SBDI-1 conferiu interpretação diversa à diretriz emanada da Súmula n.º 294 do TST, fazendo incidir a prescrição parcial, tendo em vista que a parcela “Participação nos Lucros e Resultados” tem previsão na Constituição da República – artigo 7º, XI.



    4. Demonstrado o pretendido conflito de teses, os Embargos afiguram-se admissíveis, por divergência jurisprudencial, à luz da Súmula n.º 296, I, do TST.



    5. Agravo a que se dá provimento.



    EMBARGOS. SÚMULA N.º 294 DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL – CSN. DIFERENÇAS.ALTERAÇÃO INTRODUZIDA EM 1999, RELATIVA AO CRITÉRIO DE APURAÇÃO DOS PERCENTUAIS DEVIDOS A PARTIR DA NEGOCIAÇÃO ENTABULADA ENTRE A EMPRESA E A COMISSÃO DE EMPREGADOS.DIREITO ASSEGURADO PELA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, REGULAMENTADO PELA LEI N.º 10.101/2001. PRESCRIÇÃO PARCIAL.



    1. O Sindicato autor, mediante reclamação trabalhista ajuizada em outubro de 2006, postula o pagamento de diferenças a título de participação nos lucros e resultados relativas aos exercícios sociais de 2000 a 2003. O fato gerador de tais diferenças seria a alteração das regras de pagamento da parcela, a partir de dezembro de 1999 – com repercussão nos anos seguintes –, encetada mediante “termo de acordo” firmado entre a Companhia Siderúrgica Nacional e comissão de empregados que não mais deteria legitimidade para a negociação, porque já extinta em 1998.



    2. Como é cediço, a participação nos lucros e resultados da empresa consubstancia direito social dos trabalhadores urbanos e rurais, de matriz constitucional (artigo 7º, XI, da Constituição da República), cuja regulamentação repousa na Lei n.º 10.101/2000. A seu turno, a tese consagrada na Súmula n.º 294 do Tribunal Superior do Trabalho orienta-se no sentido de que, "tratando-se de ação que envolva pedido de prestações sucessivas decorrente de alteração do pactuado, a prescrição é total, exceto quando o direito à parcela esteja também assegurado por preceito de lei".



    3. Dos elementos coligidos nos autos se infere que a pretensão deduzida na presente reclamação trabalhista decorre de suposta lesão a direito assegurado pela Constituição da República, envolvendo, inclusive, a alegação de afronta ao ordenamento jurídico decorrente da ilegitimidade da comissão de empregados criada a partir de previsão contida no artigo 2º, cabeça e inciso I, da Lei n.º 10.101/2000.



    4. Em face do disposto no artigo 7º, XI, da Constituição da República e na Lei n.º 10.101/2000, esta Corte superior, no exame de casos envolvendo a mesma reclamada, tem adotado entendimento no sentido de que aplicável a prescrição parcial à hipótese de pedido relacionado à participação nos lucros.Precedentes da SBDI-1 do TST.



    5. Embargos de que se conhece, por divergência jurisprudencial, e a que se dá provimento.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) art. 7º, XI e XXIX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente